Tribunal: CARF
Processo: 10783.902277/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902277/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.544 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2023
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, como
inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a
apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento exposto no PN
COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF no 177

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 177

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, , Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902277/2013-95
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902277/2013-95

Relatório
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos
PER/DCOMP’s com utilização do direito creditório de R$ 11.618.558,22 oriundo do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
03/05/2013 (rastreamento no 050881311, às fls. 13 e 163-170) apurou saldo negativo disponível
igual a zero no ano-calendário de 2006 em face de o montante das parcelas de composição do
crédito confirmadas (R$ 2.707.127,21) não ser suficiente sequer para quitar o IRPJ devido (R$
5.374.789,57)
Regularmente cientificada por via postal em 13/05/2013 (AR à fl. 14), a
reclamante apresentou, em 10/06/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 15-
45, instruída com os documentos de fls. 46-141, cujo teor é, resumidamente, o seguinte:
1) PRELIMINARES.
a) argúi que a parcela de R$ 14.286.220,58 das estimativas não homologadas
não poderia ser desconsiderada na apuração do direito creditório indicado,
pois ainda é objeto de discussão administrativa nos autos dos processos no
15586.720001/2011-79 (crédito de Cofins) e 10783.720619/2011-99 (crédito
de PIS);
b) O despacho decisório seria nulo em razão da ausência da descrição da
infração, bem como porque a autoridade fiscal deveria ter trazido aos autos
fatos e documentos que demonstrassem a inexistência do crédito.
c) A autoridade fiscalizadora teria descumprido o art. 151 do CTN, o qual
determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando houver
processo administrativo discutindo a matéria;
d) argumenta que, tendo decorrido mais de 5 anos, a declaração de
compensação do processo administrativo em apreço deve ser considerada
homologada tacitamente, conforme manda a lei;

2)
M
ÉRITO
a) a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição de saldo
negativo);
b) em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito
suspensivo, de modo que o ato administrativo (despacho decisório) que não
homologa a compensação deve ter todos os seus efeitos suspensos até que
sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
c) caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda deve
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente
execução fiscal;

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902277/2013-95

d) o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez
que de um lado estará prosseguindo na cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ e CSLL não homologada, e, de outro lado, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem;

Em 05 de setembro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Com base no disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se
desnecessário o pedido de realização de diligência em face de os elementos dos autos
serem suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Cientificada (fls. 280) , a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
282/305, no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto trata-se de compensação de saldo negativo formado por
estimativas não homologadas. Em sua impugnação a ora Recorrente a requereu o sobrestamento
do presente processo até que houvesse decisão definitiva nos processos 15586.720001/2011-79
(crédito de Cofins) e 10783.720619/2011-99 (crédito de PIS);

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902277/2013-95

A decisão recorrida indeferiu o pedido por entender que não há como considerar
as estimativas compensadas na composição do saldo negativo em face da possibilidade de
revisão do ato administrativo. Confira-se:
23. Com relação à alegação de que não há como se desconsiderar essas estimativas na
composição do saldo negativo de IRPJ em face da possibilidade de revisão em âmbito
administrativo, cumpre destacar que eventual recurso voluntário possuiria apenas efeito
devolutivo, ou seja, transfere ao CARF o exame da matéria, nos limites do recurso
interposto, para que seja efetuada nova apreciação.
24. Como o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, não disciplina a questão, aplica-
se a norma prevista no artigo 61 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos seguintes
termos:
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito
suspensivo. (Grifou-se)
25. Assim, inexistindo disposição legal em contrário, o recurso não possui efeito
suspensivo no âmbito do processo administrativo, razão pela qual são válidas e eficazes
as decisões de primeira instância proferidas nos autos dos processos nos
11543.100064/2005- 10, 15586.720001/2011-79 e 10783.720619/2011-99, enquanto
não modificadas por decisão de segunda instância.
26. Nesse sentido, como os indébitos de PIS e Cofins, discutidos naqueles autos, não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para
reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda Pública, não
há como se considerar confirmada a compensação dos débitos de estimativa de IRPJ,
em análise em análise, cuja compensação foi declarada com utilização daquele crédito.
27. Acrescente-se que no exercício do dever/poder da autoridade fiscal de verificar a
regularidade do cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes também se
insere a análise das compensações por eles declaradas, haja vista tratar-se de extinção de
crédito tributário sob condição resolutória de sua posterior homologação, conforme
disposto no § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.

Todavia, não há como se manter o acórdão recorrido, sob pena de cobrança de
débito em duplicidade. A compensação das estimativas é uma confissão de dívida. Portanto, se
não for homologada ou for homologada apenas parcialmente a compensação, o contribuinte é
intimado a realizar o pagamento dos valores confessados.
Contudo, ao contrário do que entendeu a decisão recorrida inadmitir o
reconhecimento do crédito indicado para compensação nestes autos, bem como cobrar a
estimativa que deixou de ser compensada no outro, configura cobrança do mesmo débito em
duplicidade.
Esse também é o entendimento da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica
pela ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, o qual
recebeu a seguinte ementa:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902277/2013-95

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.

O referido entendimento foi incorporado à Súmula CARF no 177 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.544 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902277/2013-95

Fl. 392
DF CARF MF
Original